Tribunal: TJDFT
Processo: 0736446-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a Câmara Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736446-86.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) AUTOR: ALEXANDRE MATIAS ROCHA JUNIOR REU: SAU-CE SERVICOS DE ASSISTENCIA UROLOGICA, COM ESPECIALIDADES S/S LTDA DECISÃO 1. Trata-se de cumprimento de sentença instaurado por Alexandre Matias Rocha Júnior, relativo aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no Acórdão n. 1808538 (ID 55571119). Em petição ao ID 72397545, apresentou como devido o valor de R$ 2.470,98 (dois mil quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos). Solicita, ainda, a transferência dos valores correspondentes ao depósito prévio e à multa processual prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC, mediante transferência eletrônica para o Banco Itaú, Agência 3932, Conta Corrente 02602-8, PIX 026.028.591-92, em seu próprio nome. Não houve prévio recolhimento das custas iniciais, na forma do art. 82, § 3o, do CPC. Na decisão de ID 78606316, determinou-se a expedição dos alvarás de levantamento da importância referente ao depósito prévio e à multa processual, bem como a intimação da parte executada para pagamento voluntário do débito. A parte executada comprovou o depósito do crédito exequendo (IDs 79504805 e 79504807). Intimado, o exequente dá quitação e requer a transferência do valor para sua conta bancária (ID 79586954). É o relato do necessário. Decido. 2. Diante dos dados apresentados pela parte exequente (Conta 02602-8, Agência 3932, Banco Itaú, CPF/Pix 026.028.591-92), expeça-se o alvará de levantamento/transferência da quantia depositada em juízo (R$ 2.470,98 – dois mil quatrocentos e setenta reais e noventa e oito centavos), a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Confirmada a quitação pela parte exequente, declara-se satisfeita a obrigação, com extinção do processo na forma do art. 526, § 3o, do CPC. Após, arquivem-se os autos com as anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora